Tribunal: TJDFT
Processo: 0729278-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REEXAME DE PROVAS INCABÍVEL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA OU VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO A PARTIR DA REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação rescisória, fundada no art. 966, do CPC, consubstancia-se em meio excepcional de desconstituição da coisa julgada e pressupõe que a decisão seja de tal modo teratológica que permita a identificação clara, inequívoca e induvidosa do desprezo ao sistema de normas pelo julgado rescindendo.
2. Constatada a ausência de pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, pela impossibilidade de reconhecer qualquer negativa de vigência ou violação a dispositivos legais indicados pelos autores, indefere-se a inicial.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.